Tribunal: TJDFT
Processo: 0701273-02.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO. ASSINATURA DIGITAL DEVEDOR. VALIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. DOCUMENTO APÓCRIFO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CABIMENTO.

1. A Medida Provisória no 2.200-2/2001, ao instituir a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP-Brasil, previu que as declarações de vontade inseridas em documentos em forma eletrônica, com certificado emitido pelo ICP-Brasil, presumem-se verdadeiras em relação aos signatários (art. 10, § 1o, MP no 2.200-2/2001).

2. Eventual discordância da parte executada quanto aos requisitos de regularidade formal do título executivo deve ocorrer por meio da peça defensiva adequada e em atenção ao ônus processual de provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsão do art. 373, inciso II do CPC, não cabendo ao juízo de origem, de antemão, presumir a ausência de autenticidade da assinatura, quando a própria lei autoriza a certificação privada, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Precedentes STJ e TJDFT.

3. Se, devidamente intimado a regularizar a sua representação processual, o autor permanece inerte, forçosa a conclusão acerca do reconhecimento da sua ilegitimidade processual, já que documento apócrifo não se mostra como instrumento hábil a comprovar a quem cabe a administração do fundo de investimento.

4. Apelação conhecida e desprovida.